Tribunal: TJDFT
Processo: 0750792-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAL DE DOMICÍLIO DA RÉ. CONSUMIDORA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TRATADA COMO ABSOLUTA. RESIDÊNCIA FIXADA NA QUADRA QS 11 DO “AREAL”. ÁREA localizada na REGIÃO ADMINISTRATIVA DE arniqueiras (RA XXXIII) e sujeita à competência da circunscrição judiciária de águas claras. reestruturação PROMOVIDA PELA Lei Complementar local no 958/2019.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga ao fundamento de que a área conhecida como “Areal” está inserida na competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Taguatinga. 1.1. O Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga suscitou conflito negativo por entender que o imóvel em que a demandada reside está localizado na Região Administrativa de Arniqueiras, submetida à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. A competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. 2.1. Ressalvadas as exceções legalmente impostas, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação.
3. Isso não obstante, é preciso ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.
4. De acordo com a reestruturação das regiões administrativas do Distrito Federal promovida pela Lei Complementar local no 958/2019, a quadra em que a consumidora reside (QS 11 do “Areal”), embora esteja localizada em região considerada limítrofe, está efetivamente situada da Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII), criada pela Lei local no 6391/2019 e abrangida pela competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. A esse respeito a regra prevista no art. 2o, § 8o, da Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno Administrativo deste Egrégio Sodalício, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução no 5/2021, do Gabinete da Presidência, estabelece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras).